Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-82.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Roubo. Concurso de pessoas. Uso de arma de fogo. Provas. Reconhecimento. Perícia papiloscópica. Concurso de crimes. Continuidade delitiva.
1 - O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.
2 - O reconhecimento do réu por fotografia, na delegacia, pelas cinco vítimas dos roubos que ocorreram no mesmo dia, com o mesmo modus operandi, e em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP, aliado ao exame pericial que constatou a impressão digital do réu no veículo roubado de uma das vítimas, que foi abandonado em estacionamento público, são provas suficientes da autoria dos crimes.
3 - Se há continuidade delitiva entre todos os crimes narrados na denúncia e concurso formal entre os crimes narrados na segunda e terceira sequências delitivas, aplica-se apenas o aumento de pena referente à continuidade delitiva, pena de bis in idem.
4 - Apelação provida.